Tribunal: CARF
Processo: 10880.997816/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997816/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.950 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CORELLO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA 11. NÃO CABIMENTO.
Existe Súmula de aplicação vinculante que veda a aplicação de prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher os
pedidos de diligência e de reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2004 no montante de R$204.154,93, e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997816/2011-04
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997816/2011-04

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório que não homologou
as compensações formalizadas nas Per/DComps de no 18835.61079.290307.1.7.02-8305,
vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2005 (ano-calendário 2004), no
valor de R$ 208.050,73.
Conforme decisão recorrida não foi confirmado o crédito de saldo negativo,
porque, na DIPJ 2005, foi apurado IRPJ devido de R$ 346.342,69, e confirmadas antecipações a
título de estimativas mensais pagas de apenas R$ 165.209,01. Não teriam sido confirmados os
seguintes pagamentos de estimativas mensais, informados na DCOMP, por não terem sido
localizados os DARF correspondentes:

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997816/2011-04

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 18/23, em 19/01/2012, alegando, em síntese que “houve erro de
preenchimento da DCOMP, na medida em que, em alguns casos, teria efetuado pagamento de
valores distintos daqueles informados na DCOMP, e em outros casos, não teria efetuado
pagamento, mas compensações das estimativas mensais, conforme abaixo”:

Diz que “tais compensações não teriam sido homologadas, mas protesta contra a
falta de cuidado em examinar a documentação da empresa, e contra o fato de não ter tido ciência
dos atos de não homologação daquelas compensações, “que apareceu somente em 04/10/2010
por meio de um Edital PER/DCOMP 3.141/2010 (doc. 8)”.
Questiona “a ciência por Edital, haja vista que o seu endereço cadastral não teria
sido alterado, desde a data de constituição da empresa, e as notificações de cobrança da RFB
serem recebidas no endereço”.
Acrescenta ainda que “o Despacho Decisório de 04/10/2010 (doc. 8) seria
extemporâneo: (i) por haver excedido o prazo de homologação das DCOMP
02846.9122.130804.1.3.02-0196,
06181.58633.121104.1.3.02-4185
e
08819.10001.251104.1.3.02-5437; (ii) por haver excedido o prazo de julgamento de 360 dias,
previsto no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, na apreciação da DCOMP no
01686.34699.101006.1.3.02-2080”.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997816/2011-04

Por este último fundamento contesta, também, “o despacho decisório ora sob
apreciação, emitido em 02/12/2011, quando a DCOMP foi transmitida em 29/03/2007, devendo
ser consideradas válidas as compensações, por decurso de prazo”.
Requereu a homologação das compensações em litígio, e a nulidade da intimação
por edital, quando não houve alteração do endereço cadastral da empresa, com reabertura de
prazo para defesa.

O Acórdão ora Recorrido (14-56.404 - 13a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS.
Integram a dedução do IRPJ devido no período as estimativas pagas, ainda que
não tenham sido informadas na DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-
calendário constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no
encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não
atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante
lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão
administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...) “ainda que considerados os
pagamentos de estimativas mensais no valor de R$ 310.453,61 (R$ 165.209,01 + R$ 145.244,60)
não se confirma a apuração de saldo negativo de IRPJ, se não efetuados os pagamentos das
estimativas cuja compensação foi definitivamente não homologada, no âmbito administrativo”.
Quanto às estimativas pagas, disse que além dos pagamentos já confirmados pela
autoridade recorrida, a contribuinte procede à juntada de cópias de DARF que se encontram
confirmados nos bancos de dados (SIEF/Documentos de Arrecadação – fls. 212/217) em
montante de R$ 145.244,60, razão pela qual reconheceu tal parcela na composição do SN.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997816/2011-04

Entretanto, quanto às estimativas compensadas entendeu a DRJ que não podem
compor o saldo negativo, porque as compensações foram objeto de atos de não homologação, e
não se localizou os pagamentos correspondentes, pelo que o débito não se encontra mais extinto.
No que se refere à alegação de preclusão defendeu que se trata de prazo
impróprio.
Desta feita, mesmo acatando o valor de quitação das estimativas via DARF
remanesceria saldo de IRPJ a pagar no exercício de 2005/AC2004 no valor de R$ 35.889,58
razão pela qual não acolheu a manifestação de inconformidade.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
159), alegando em síntese:

a) Afirma que “o que pode ter confundido a Recda. é que a forma de
recolhimento utilizada pela empresa foi mista, isto é, ela aproveitou
importâncias objeto de outros Per/DComps, em valores diminutos, e
completou em dinheiro o pagamento do tributo devido por meio de Darf”;
b) Afirma que as compensações das estimativas em litígio não foram
homologadas e que os débitos encontram-se em cobrança nos Processos:
10880.934.835/2010-31; 10880.943.836/2010-43; 10880.943.837/2010-20
10880.930.292/2010-82 (antigo 10.880.928.794/2010-43).
c) A recorrente chama atenção dos julgadores para o art. 24 da Lei 11.457, de
16.03.07, “onde se lê que é obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte”, e que “o direito que se extinguiu por preclusão, após um ano
de inatividade, é aquele de a Fazenda da União julgar o pedido de
compensação contido na Per/DComp que aqui se trata. Os fatos alegados e
comprovados pela Recte. são verdadeiros por decurso de prazo”.
d) Requereu o acolhimento do Recurso Voluntário interposto para “julgar
procedente o direito creditório atacado, quando menos para transformar
em diligência o julgamento a fim de apreciar a prova acostada aos autos
deste processo administrativo”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997816/2011-04

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que esse Relator não entende necessário a
conversão em diligência requerida pela Recorrente, todos os elementos de convencimento
necessários ao julgamento encontram-se nos autos. Indefere-se o pedido.
Ressalte-se ainda que o presente processo reúne a matéria discutida em três outros
processos do mesmo contribuinte e já apreciados por esta TO nesta mesma sessão de julgamento,
quais sejam: 10880.946412/2009-20, 10880.907985/2014-03 e 10880.946.413/2009-74.
Entretanto, no que se refere ao primeiro processo, o de número
10880.946.413/2009-74 cumpre ressaltar que os débitos de estimativas nele compensados fazem
parte da composição do SN pleiteado no presente processo.
O Despacho Decisório que não homologou as compensações formalizadas nas
Per/DComps de no 18835.61079.290307.1.7.02-8305, vinculadas ao crédito de saldo negativo de
IRPJ do Exercício 2005 (ano-calendário 2004), no valor de R$ 208.050,73.
Por sua vez, conforme decisão recorrida, restou confirmado o pagamento de mais
3 DARFs que totalizaram o montante de R$ 145.244,60, conforme tabela abaixo:

Entretanto a DRJ não acatou que as estimativas compensadas conforme
demonstrativo abaixo fizessem parte da composição do SN:

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997816/2011-04

Em relação às estimativas compensadas, estas deverão ser consideradas no limite
dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os débitos controlados no
processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao final não seja
integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos não
compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997816/2011-04

Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997816/2011-04

composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim, neste ponto entendo assistir razão à recorrente razão pela qual oriento meu
voto por dar provimento ao recurso neste ponto. Procedendo-se à reapuração do IRPJ do AC
2004 já considerando os valores compensados chega-se à confirmação de Saldo Negativo no
montante de R$ 204.154,93:

DIPJ
DRF
DRJ
CARF
Lucro Real
R$ 1.481.370,75 R$ 1.481.370,75 R$ 1.481.370,75 R$ 1.481.370,75
IRPJ

Alíquota de 15%
R$ 222.205,61 R$ 222.205,61 R$ 222.205,61 R$ 222.205,61
Adicional
R$ 124.137,08 R$ 124.137,08 R$ 124.137,08 R$ 124.137,08
Total Apurado
R$ 346.342,69 R$ 346.342,69 R$ 346.342,69 R$ 346.342,69
(-) Pago por
Estimativa
R$ 554.393,42 R$ 165.209,01 R$ 310.453,61 R$ 550.497,62
IRPJ a Pagar
-R$ 208.050,73 R$ 181.133,68 R$ 35.889,08 -R$ 204.154,93

Por fim, quanto à alegação de preclusão em razão do decurso do prazo de 360 dias
para julgamento (prescrição intercorrente) cumpre ressaltar o disposto na Súmula Vinculante
CARF n. 11:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Assim, não há como acolher tal pedido.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997816/2011-04

Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de não acolher os
pedidos de diligência e de reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de SN de IRPJ do Exercício
2005/AC 2004 no montante de R$ 204.154,93, devendo serem homologadas parcialmente as
compensações até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital